Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701226-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM, ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM APELADO: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM, DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE GERALDO SILVA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH VASCONCELOS PADRAO AMORIM D E S P A C H O Na petição de ID 31405962, os autores/apelantes informam os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 2a sessão ordinária por videoconferência de 2022, designada conforme certidão de ID 31401933. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelos autores/apelantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator